Tribunal: TJES
Processo: 5001582-40.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001582-40.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS DORES LEANDRO
RECORRIDO: DMA DISTRIBUIDORA S/A e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. IRRELEVÂNCIA DA EFETIVA INGESTÃO DO PRODUTO. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação Indenizatória, ajuizada pela recorrente em face das recorridas, por meio da qual alega, em síntese, que em 19/12/2022 adquiriu no estabelecimento comercial requerido 03 pacotes e spageti speciale, 500 gramas. Sustenta que ao chegar em sua residência fora preparar o macarrão quando observou diversos bichos no macarrão. Afirma que nem chegou a guardar o produto no armário, que o pacote estava fechado e que o pacote que estava com bichos é o de LOTE 122H 0183562300:21M6, data de validade: 23/08/2024. Postula reparação material (devolução do valor pago pelo produto- R$ 19,14), além de reparação moral no valor de R$ 10.000,00.

Sobreveio sentença em ID. 13425565, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial para :

- CONDENAR as requeridas, solidariamente, a restituírem à autora o valor pago pelos produtos adquiridos, qual seja, R$ 19,14 ( dezenove reais e quatprze centavos), com incid~encia de juros a contar da citação e correção monetária a contar do pagamento.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reparação moral.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado requerendo a condenação do recorrido em danos morais no importe de R$ 10.000,00.

O recorrido apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Em análise da sentença, verifico que o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais sob a seguinte fundamentação:

“No mérito, o achado de inseto em gênero alimentício, a ensejar mero desconforto, não é suficiente à caracterização de dano moral; para que se qualifique o dano, deve haver a ingestão do alimento contaminado, ela, sim, causadora de efetiva perturbação.”

Entendo que neste ponto a sentença merece reforma, à vista do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. PRODUTO ALIMENTÍCIO. CORPO ESTRANHO. INGESTÃO. PRESCINDÍVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO IN RE IPSA. ATUAL ENTENDIMENTO DA 2ª SEÇÃO DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO.

PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A 2ª Seção desta Corte firmou o entendimento no sentido de que a aquisição de alimento industrializado, que expõe o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde ou à sua incolumidade física e psíquica, é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, sendo desnecessária a ingestão do produto contaminado por corpo estranho para a configuração do dano.

[...]

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.517.591/MG, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. IRRELEVÂNCIA DA EFETIVA INGESTÃO DO PRODUTO. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, o autor alega que adquiriu 02 (dois) pacotes de macarrão da marca Requerida impróprios para consumo. Relata, ainda, que buscou o requerido que se recusou a resolver o problema, motivo pelo qual, pleiteia a condenação da Ré por dano material e moral.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a Ré à restituição do valor de R$ R$4,08 (quatro reais e oito centavos) a título de dano material e improcedente o pedido de indenização por dano moral. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito reformar a sentença para condenar a Ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O presente recurso consiste em estabelecer se a aquisição de produto alimentício impróprio para o consumo configura danos morais, mesmo quando não comprovada a sua ingestão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Restou incontroverso que o alimento adquirido pela Requerente era impróprio para consumo por apresentar alteração visível em suas características. Dito isto, a controvérsia que reside no presente caso cinge-se quanto ao dever de indenização por danos morais, mesmo quando não comprovada a ingestão do alimento impróprio. Sobre o ponto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu não haver necessidade de ingestão de alimento impróprio para configuração do dano moral. A lesão extrapatrimonial, em tais situações, advém da exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança: “
A Segunda Seção desta Corte, quando do julgamento do REsp 1.899.304/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, ocorrido em 25/08/2021, DJe 04/10/2021, se posicionou no sentido de que a constatação, em concreto, da existência de corpo estranho totalmente distinto do produto adquirido cuja ingestão, manuseio e utilização seja comprovadamente capaz de causar risco e lesão à saúde ou incolumidade física do consumidor, por violar o dever de qualidade e segurança alimentar, enseja indenização por danos morais, ainda que não haja a ingestão do referido produto.
” (AgInt nos EREsp n. 1.876.046/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe de 21/2/2022).

5. Na mesma linha, conforme precedente da 5ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo (autos tombados sob nº 5000227-04.2023.8.08.0032, de relatoria do Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares), é responsabilidade da parte requerida indenizar o consumidor em razão de alimento impróprio para o consumo,
in verbis
: “[...]
Com a devida vênia, tenho que a sentença proferida merece reforma, pois a recorrente demonstrou os fatos constitutivos do seu direito, conforme disposto no art. 373, I, CPC/15, comprovando que os produtos estavam impróprios para o consumo. Decerto, a comercialização de produto eventualmente impróprio para consumo é fato totalmente reprovável e que deve ser punido, pois a aquisição de alimento deteriorado expõe o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde. Nessa esteira, muito embora o produto não tenha sido ingerido pela recorrente, existiu o risco potencial para a sua saúde e de sua família, razão pela qual está configurada a lesão extrapatrimonial que advém da exposição do consumidor a risco concreto de lesão
.[...]”

6. O caput do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, impõe a responsabilidade da ré em reparar os danos ocasionados à parte autora, sendo sua responsabilidade de natureza objetiva, isto é, independentemente da demonstração de culpa, de modo que entendo que os fatos narrados demonstram a quebra de confiança, sendo que o dano moral prova-se
ipso facto
, decorrendo da própria situação fática alegada e pela cristalina ofensa à dignidade do consumidor (CF, art. 5º, V e X).

7. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, tendo-se em mira os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, assim como o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato em si ao risco potencial à saúde da parte autora. Considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de dano imaterial (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).”

IV. DISPOSITIVO

8. Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO a fim de reformar a decisão objurgada tão somente para condenar a ré a pagar à autora o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (JECES. Recurso Inominado Cível nº 5022673-26.2022.8.08.0035. Turma Recursal - 4ª Turma. Órgão julgador: Magistrado: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA. Data: 07/Apr/2025)

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG). Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável fixar em R$ 1.000,00 (mil reais). Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrido evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
para conceder danos morais no importe de R$: 1.000,00, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar do evento danoso (súmula 54 do STJ), ambos pelos índices da Corregedoria local. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Johanna Reinholz de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)